Tribunal: STF
Processo: HC 225317
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-17
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Pedro Henrique Gomes Alonso, em favor de W.L.R contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 783.429/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso especial, com pedido liminar, impetrado em favor de WELLINGTON DE LIMA RODRIGUES, contra v. acórdão prolatado pelo eg. Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, às penas de 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 26 (vinte e seis) dias-multa, como incurso na sanção do art. 241-A e do art. 241-B, ambos da Lei n.8.069/1990 (fls. 274-282). 



    Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação perante o eg. Tribunal a quo , que deu parcial provimento ao apelo, para redimensionar a pena do paciente ao patamar de 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, e 21 (vinte e um) dias-multa, em v. acórdão assim ementado: 



    […]



    Dai o presente mandamus, no qual o impetrante alega, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, consubstanciado na negativa de propositura do acordo de não persecução penal por ocasião do julgamento do recurso de apelação. 



    Sustenta, nesse sentido que "No acórdão da apelação criminal, mesmo após o inconformismo pleiteado em sede de Embargos de Declaração, o Eg. TRF3 deixou de conhecer o direito do paciente em ser submetido ao crivo do Ministério Público Federal, a fim de intimar o referido órgão na origem para propor acordo de não persecução penal." (fl. 5). 



    Aduz que "No caso concreto, percebe-se o preenchimento de todos os requisitos legais necessários à aplicação do acordo de não persecução penal, quais sejam: (a) o crime imputado ao Paciente não foi praticado com violência ou grave ameaça; (b) a pena mínima cominada é inferior a 4 anos (c) não é cabível, no caso, transação penal; (d) o Paciente não é reincidente e nem é 'criminoso habitual'; (e) o Paciente não foi beneficiado por institutos despenalizadores nos 5 anos anteriores ao crime ora apurado; e (f) o crime imputado não envolve violência doméstica ou familiar contra a mulher." (fl. 10). 



    Requer, ao final, a concessão da ordem para "determinar a anulação do acórdão proferido na Ação Penal nº 0002143-65.2017.4.03.6104, bem como, o retorno dos autos à origem para análise ministerial a respeito da proposta de Acordo de Não Persecução Penal." (fl. 18). (eDOC 7)



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, aguarda-se seu julgamento.



    Nesta Corte, o impetrante requer seja anulada a certidão de trânsito em julgado para que o juiz remeta os autos ao MP para avaliação de oferta do acordo de não persecução penal.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria o paciente aguardar o julgamento do agravo regimental.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Veja-se o teor da decisão monocrática do STJ, devidamente fundamentada:



    “Nesse diapasão, considerando o princípio tempus regit actum em conformação com a retroatividade penal benéfica, o acordo de não persecução penal incide aos fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, desde que ainda não tenha ocorrido o recebimento da denúncia.



     In casu, a denúncia foi recebida no dia 29/03/2017 (fl. 121), em data anterior à entrada em vigor do art. 28-A do Código de Processo Penal, não havendo, destarte, constrangimento ilegal a ser sanado de ofício. (...)



    Diante de tais considerações, portanto, não se vislumbra a existência de qualquer flagrante ilegalidade passível de ser sanada pela concessão da ordem, ainda que de ofício...”



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Comunique-se.



    Brasília, 17 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente